Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO RECEBIDA PELO CÔNJUGE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E ANALISADA. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. PENHORA VÁLIDA. ERESP no 1874222/DF. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. REDUÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 239, § 1o, o “comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
2. Se o agravante compareceu nos autos e apresentou impugnação, que foi analisada pelo Juízo a quo, não houve prejuízo processual a justificar declaração de nulidade, conforme exige o art. 13, §1o, da Lei 9.099/95.
3. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. Se o executado recebe renda líquida de R$ 4.336,88, o bloqueio de R$ 2.239,58 equivale a mais da metade da sua disponibilidade financeira, que já está comprometida por problemas de saúde na família.
5. Considerando as circunstâncias concretas do executado, a constrição (bloqueio em conta ou desconto em folha) deve ser reduzida para 15% dos seus rendimentos líquidos.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.